Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713671-89.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: LUZENILTON GOMES LUZ DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator